Tribunal: TJES
Processo: 5005947-77.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005947-77.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5005947-77.2025.8.08.0000

REQ
TE:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQDO:

CÂMARA DE
VI
LA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTERA ESTATUTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. POSTERIOR EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a Lei Complementar nº 107/2023, do Município de Vila Velha, de iniciativa parlamentar, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). O requerente alega vício formal de iniciativa, por tratar de regime jurídico de servidores, de competência privativa do Chefe do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Complementar nº 112/2024, de iniciativa do Prefeito Municipal, que reproduziu e ampliou o conteúdo da norma impugnada, implica a perda superveniente do objeto da presente ação de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do TJES reconhece que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada em ação de controle concentrado acarreta a perda do objeto, por ausência de interesse processual.

A Lei Complementar nº 112/2024, de iniciativa do Poder Executivo, revogou tacitamente a Lei Complementar nº 107/2023 e supriu o vício formal de iniciativa, inviabilizando a análise da constitucionalidade da norma revogada.

O ajuizamento da ADI após a revogação da lei impugnada confirma a prejudicialidade, inexistindo indícios de fraude legislativa nem de subsistência de efeitos aptos a justificar o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A revogação expressa ou tácita da norma impugnada em ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente de seu objeto.

A edição de lei de iniciativa do Poder Executivo saneia o vício formal de iniciativa existente em diploma anterior de origem parlamentar.

Não subsiste interesse processual quando a ação é proposta após a revogação da norma atacada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 61, § 1º, II, c; CE/ES, art. 66; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5781/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 22.08.2023; STF, ADI 4389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 28.09.2018; STF, ADI 2049, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 05.11.2019; STF, ADI 2220, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.11.2011; STF, ADI 2352, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 01.06.2011; TJES, ADI 100080009895, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Pleno, j. 02.10.2008; TJES, ADI 00024252120118080000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Pleno, j. 21.06.2012; TJES, AgR 00242008220178080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Pleno, j. 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse processual e julgar extinta a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5005947-77.2025.8.08.0000

REQ
TE:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQDO:

CÂMARA DE
VI
LA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI
proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da
Lei Complementar nº 107/2023 do Município de Vila Velha
, de iniciativa parlamentar, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 006/2002 (
E
statuto dos
S
ervidores
P
úblicos
M
unicipais).

Sustenta o requerente, em síntese, que:
(i)
a lei impugnada versa sobre regime jurídico de servidores públicos, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, configurando vício formal de iniciativa;
(ii)
a usurpação da competência do Executivo viola a separação dos poderes prevista nas Constituições Federal e Estadual;
(iii)
a sanção do Prefeito não tem o condão de sanar o vício de iniciativa, por se tratar de nulidade absoluta do processo legislativo;
(iv)
a jurisprudência consolidada do STF reconhece a inconstitucionalidade de normas de iniciativa parlamentar que disponham sobre regime jurídico de servidores.

A
Câmara Municipal de Vi
la Velha
manifestou-se
através da petição de Id nº 15098094
,
onde, em suma, aduziu que a Lei Complementar nº 112/2024 reproduziu o conteúdo normativo essencial da lei ora questionada (LC nº 107/2023) e
, por ser de iniciativa legítima, revogou tacitamente a norma impugnada (LC nº 107/2023), convalidando os seus efeitos jurídicos, suprimindo o vício de iniciativa antes mesmo do ajuizamento da ADI.

Assim, requereu
seja declarada a perda do objeto da presente ação, com a consequente extinção do feito, devido à publicação da Lei Complementar nº 112/2024, de autoria do chefe do poder executivo.

Objetiva o
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
a declaração de inconstitucionalidade da

Lei Complementar nº 107/2023 do Município de Vila Velha
, de iniciativa parlamentar,
publicada em 04/08/2023,
que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 006/2002 (
E
statuto dos
S
ervidores
P
úblicos
M
unicipais
de Vila Velha
).

Eis o normativo:

O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
§7º do artigo 40
da Lei Orgânica do Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou nos termos do
§3º do artigo 40
da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o Autógrafo de Lei Complementar nº 107/2023, que se transformou na Lei Complementar nº 107, de 04 de agosto de 2023".

L
EI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 04 DE AGOSTO DE 2023

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002.

Art. 1º
A lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – o
inciso I do §1º do artigo 39
passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 39......................................

..................................................

§ 1º
...........................................

I – licenças previstas no art. 109, com exceção no seu inciso II, observado o disposto no seu § 4°;”

..................................................

II – o
§2º do artigo 139
passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 139.........................................

.......................................................

§ 2º
O servidor que não tenha completado 12 (doze) meses de efetivo serviço e que entrar em licença por um dos motivos constantes no art. 109, com exceção das previsões contidas nos incisos II e VII, por um período superior a 30 (trinta) dias, terá que, quando do seu retorno, completar o referido período aquisitivo, observados os aspectos do parágrafo anterior.”

Art. 2º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 04 de agosto de 2023.

BRUNO LORENZUTTI

Presidente

Autoria: Vereadora Patrícia Crizanto

Contudo, sobreveio a publicação da Lei Complementar 112/2024, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 24/04/2024, cuja redação transcreve-se a seguir:

LEI COMPLEMENTAR Nº 112, DE 24 DE ABRIL DE 2024

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2002, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
O
inciso I do §1º do art.39
da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 39.........................................

§ 1º
Suspender-se-á o estágio probatório no período em que o servidor encontrar-se nos seguintes casos:

I – licenças previstas no art. 109, com exceção no seu inciso II, observado o disposto no seu § 4°;”
(NR)
[DESTAQUEI]

Art. 2º
O
art.119
da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 119
Pelo nascimento de filho, adoção ou guarda provisória para fins de adoção, o servidor terá direito a licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos.

§ 1º
Em caso de óbito da gestante no parto, o pai servidor público municipal, na condição de responsável pela guarda da criança, fará jus à licença de até 180 (cento e oitenta) dias para cuidar do filho.

§ 2º
O nascimento e a adoção deverão ser comprovados de acordo com a legislação civil.” (NR)

Art. 3º
O
§2º do art.139
da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 139..........................................

.........................................................

§ 2º O servidor que por um dos motivos constantes no art. 109, com exceção das previsões contidas nos incisos II e VII, por um período superior a 30 (trinta) dias, terá que, quando do seu retorno, completar o referido período aquisitivo, observados os aspectos do parágrafo anterior.”
(NR)
[DESTAQUEI]

Art. 4º
Ficam acrescentados os
incisos X e XI ao art.14
da Lei Complementar nº 35, de 26 de junho de 2015, com a seguinte redação:

“
Art. 14...........................................

.......................................................

X – por gestação, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;

XI - paternidade, de 20 (vinte) dias corridos a partir da data do nascimento.”

Art. 5º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 24 de abril de 2024.

ARNALDO BORGO FILHO

Prefeito Municipal

Verifica-se, assim, que a Lei Complementar 107/2023, de iniciativa parlamentar, foi tacitamente revogada pelos arts.1º e 3º da Lei Complementar 112/2024, de iniciativa do Prefeito, saneando o vício nomodinâmco objeto deste ação antes mesmo de seu ajuizamento, ocorrido em 22/05/2025, razão pela qual houve perda do interesse processual, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, confira-se:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Auxílios e regime de subsídio. Alteração significativa e revogação dos dispositivos objeto da ADI . 1. Ação direta contra o art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar nº 34/1994, incluído pela Lei Complementar nº 136/2014, ambas do Estado de Minas Gerais, que tratam do pagamento de auxílio ao aperfeiçoamento profissional e auxílio-saúde a membros do Ministério Público estadual. 2 . O art. 119, XX, da LC nº 34/1994, que dispõe sobre o auxílio-saúde, foi substancialmente modificado no curso da ação, pela LC nº 147/2018 MG, sem aditamento da inicial. Por sua vez, o auxílio ao aperfeiçoamento profissional, previsto no art. 119, XVII, da Lei Complementar mineira nº 34/1994, foi expressamente revogado pela LC nº 170/2023 .
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado ou a sua alteração substancial conduzem à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente do objeto. Precedentes.
4 . Ação direta não conhecida. Processo extinto sem resolução do mérito. (STF - ADI: 5781 MG, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.
4. Agravo regimental não provido. (ADI 4389 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, processo eletrônico, DJe-233, divulg. 31-10-2018, public. 05-11-2018).

CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada
. (...). ( ADI 2049, Relator (a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, processo eletrônico, DJe-257, divulg. 25-11-2019, public. 26-11-2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1
. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São Paulo. (...) 3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte remanescente julgada
procedente.( ADI 2220, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 153-R, DE 16 DE JUNHO DE 2000, EDITADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ICMS: CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO TÁCITA. PERDA DE OBJETO. 1. O Decreto nº 1.090-R/2002, que aprovou o novo regulamento do ICMS no Estado do Espírito Santo, deixou de incluir no rol das atividades sujeitas a crédito presumido do tributo as operações internas e interestaduais com mercadoria ou bem destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural enquadrados no REPETRO, as quais eram objeto de impugnação na presente ação direta.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.
( ADI 2352, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-01 PP-00013).

Espelha o mesmo entendimento este egrégio Tribunal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DA LEI IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO PREJUDICADA .
1.A revogação do ato normativo impugnado torna insubsistente o interesse processual na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2.Ação julgada prejudicada . (TJ-ES - Acao de Inconstitucionalidade: 100080009895 ES 100080009895, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2008, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 06/07/2009)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO.
Havendo sido revogada a norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, não se conhece da referida ação por ausência superveniente de interesse processual.
(TJ-ES - ADI: 00024252120118080000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 21/06/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/07/2012)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI REVOGADA FALTA INTERESSE PROCESSUAL MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO IMPROVIDO.
Portanto, ante a revogação da Lei 3.677/2016, o objeto da peça inicial não mais subsiste e ante a falta de interesse de agir, resta prejudicado o processamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei revogada.
Se ainda, a norma revogada estiver produzindo efeitos, caberá a proposição de ação ordinária própria . (TJ-ES - AGR: 00242008220178080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 28/06/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/07/2018)

Assim, a edição de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, em substituição ao diploma legal que continha vício de iniciativa, o que o fazia inconstitucional, acarreta a perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade que tinha como objetivo a norma substituída, levando à extinção do processo, não se comunicando o vício de inconstitucionalidade ao novo diploma quando ainda não concedida a liminar suspensiva dos efeitos daquele ou quando não tenha sido ela ainda julgada.

A reforçar, considerando o longo lapso entre a revogação tácita e o ajuizamento desta ação, não há indícios de fraude à jurisdição deste Sodalício Corte.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar de ausência de interesse processual
e, com efeito, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face da Lei Complementar 107/2023 que dispõe acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha sob o argumento de existência de inconstitucionalidade formal, uma vez que norma objurgada teve origem em projeto de lei de iniciativa de parlamentar, o que fere a regra de reserva de iniciativa.

O eminente Relator proferiu judicioso voto, extinguindo o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (perda do “objeto”). Isso porque, conforme informações da Câmara de Vereadores, em 25/04/2024 foi publicada a Lei Complementar 112/2024, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que revogou tacitamente a legislação atacada, uma vez que tratou com exaustividade a mesma matéria.

Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), a revogação do ato objeto da ADI, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, salvo em caso de fraude.

Ao que tudo indica, a razão de ser da Lei 112/2024 foi justamente a de corrigir a mácula da legislação anterior que versava sobre a mesma matéria e que atualmente é objeto da presente ADI.

Uma vez revogada a lei objurgada e não se tratando de fraude processual, minha conclusão não pode ser outra a não ser aquela a qual chegou o eminente Relator.

Por essas razões, acompanho o ilustre Relator para extinguir o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

Acompanho o eminente Relator, para acolher a preliminar de ausência de interesse processual.

Acompanho o Eminente Relator

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.